Tribunal: TJMT
Processo: 1023289-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023289-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MANOEL GEOVANE PEREIRA DA SILVA NERES - CPF: 052.021.371-84 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), CLÓVES MEDEIROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023289-93.2022.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL GEOVANE PEREIRA DA SILVA NERES
IMPETRANTE: DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DOLOSO (DOLO EVENTUAL) NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO

(DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA UM IDOSO DE 85 ANOS) –

EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
2)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente supostamente praticou homicídio doloso na condução de veículo automotor, após fazer uso de bebida alcóolica, tendo atropelado uma vítima idosa, de 85 anos, em plena luz do dia; a evidenciar a maior reprovabilidade do fato e

gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023289-93.2022.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL GEOVANE PEREIRA DA SILVA NERES
IMPETRANTE: DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R
ELATÓRIO

EXMO SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com rogo por tutela liminar, impetrado em favor de
Manoel Geovane Pereira da Silva Neres
, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira nos autos da Ação Penal n. 1000346-39.2022.8.11.0079.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, e que, na audiência de custódia, foi posto em liberdade clausulada.

Ajunta que, o Juízo singular, ao depois, acatou representação da autoridade policial, decretando a prisão preventiva.

Alega que a prisão foi decretada sem o preenchimento de seus requisitos, sobretudo por se tratar de crime culposo, bem como porquanto o paciente apresenta predicados pessoais favoráveis.

Relata que o paciente não se apresentou para cumprir a ordem prisional visto que seria de fácil localização e estaria trabalhando.

Exora, assim, a concessão liminar da ordem, para que se revogue o decreto prisional, com a consequente expedição de contramandado de prisão, se necessário com o estabelecimento de outras medidas cautelares.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 150737155) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
151126189).

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id.
153144191), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem, conforme entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus
: Homicídio doloso (dolo eventual) na direção de veículo automotor perpetrado contra maior de 60 anos e embriaguez ao volante – Busca-se a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de salvo-conduto para evitar a materialização da ameaça ao direito de locomoção do paciente –
Liminar indeferida
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime fora praticado, vez que o suplicante, mesmo após ingerir bebida alcoólica voluntariamente, assumiu a direção de veículo automotor, conduzindo-o em via pública, vindo a atropelar a vítima Cloves Medeiros, de 85 anos, que atravessava a pista de um lado para o outro, a qual veio a óbito em razão do atropelamento, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPPPacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado e periculosidade do agente - Precedente STJ – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) -
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos pessoais; com a consequente expedição de contramandado de prisão, se necessário com o estabelecimento de outras medidas cautelares diversas.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em 28/02/2022, por ter, em tese, praticado o crime previsto no art. 302, § 3o do CTB. Em audiência de custódia, fora homologado o flagrante e concedida liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas.

Posteriormente, houve representação, pela autoridade policial, pela prisão preventiva do paciente, tendo a magistrada decretado a segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, tratando-se, ao que consta, de homicídio doloso na condução de veículo automotor.

Confira-se a decisão,
verbis:

“Trata-se de representação, pela autoridade policial, por prisão preventiva de Manoel Geovane Pereira da Silva Neres. Em síntese, narra a autoridade policial que “após realização de novas diligências a equipe de investigadores obtiveram acesso as imagens de câmeras de segurança que registrou toda a prática do crime em apuração, e após analise restou demonstrado através do vídeo que o suspeito poderia ter evitado a colisão porém assim não o fez, assumindo o risco de produzir o resultado”. (...)

A prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência no 2022.54013, Termo de Apreensão no 2022.16.78864, Laudo Pericial no 310.1.01.2022.005447-01, da Certidão de Óbito, do Relatório e do vídeo juntado ao ID 82153261 (que evidencia o momento daquele atropelamento).

A propósito, colhe-se dos documentos supracitados que o ora custodiado teria praticado homicídio doloso na direção de veículo automotor sob a influência de álcool.

(...)

No presente caso, a conversão daquela prisão em flagrante em preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente traduzida pelo modus operandi de sua conduta delituosa (“atropelamento de um idoso, em plena luz do dia”).

As circunstâncias do caso, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de estupro. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (STJ - RHC: 144072 BA 2021/0076702-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 02/02/2022)”

Posteriormente, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em 13/10/2022, sob os seguintes fundamentos
,
verbis:

“Não existindo fato novo superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, deve ela ser mantida, pois, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares são gravadas com a cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual autoriza a manutenção da medida extrema enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem (TJ-MT 10047646320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2022).

Além disso, verifica-se que não se apresentou à autoridade policial após as 48h do encerramento do pleito eleitoral; “num absoluto desprestígio e desrespeito à autoridade judicial” (TJ-MT - APR: 00047254520088110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2020).

Nesse sentido, o fato dele encontrar-se foragido, por si só, justifica a manutenção da custódia preventiva, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal (STJ, AgRg no HC 474.896/MG apud TJ-MT 10032403120228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022).

Ademais, sabe-se que “as condições pessoais favoráveis não constituem empecilho à manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos” (STJ - RHC: 168767 PE 2022/0236820-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 08/08/2022).

Por fim, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para aplicação da lei penal se o representado está foragido, estando o mandado de prisão aberto, embora tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor (TJMT, HC N.U 1017454-32.2019.8.11.0000; HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000 apud TJ-MT 10151765320228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022).

Logo, indefiro o pedido de revogação preventiva formulado pela defesa”.

Analisando os motivos do decreto preventivo, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
ela é necessária para garantia da ordem pública
, diante da gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo modo de execução, considerando que o paciente, após fazer uso de bebida alcóolica, teria conduzido seu veículo automotor em via pública, atropelando uma vítima idosa, de 85 anos, em plena luz do dia, ocasionando sua morte.

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a
ordem pública, diante da
periculosidade do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado
no delito supostamente praticado.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...). (In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Como se vê,
os fatos declinados no processo são de gravidade acentuada
; cuida-se de um homicídio doloso em que o paciente, mesmo após ingerir bebida alcoólica voluntariamente, assumiu a direção de veículo automotor, conduzindo-o em via pública, vindo a atropelar a vítima, um idoso de 85 anos, que atravessava a pista de um lado para o outro, a qual veio a óbito em razão do atropelamento, a evidenciar a maior reprovabilidade do fato, caracterizando fundamento suficiente para a mantença da prisão preventiva.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto;

2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”
[TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020].

Não bastasse, ao que consta, o paciente encontra-se foragido, não tendo se apresentado ou sido encontrado para cumprimento do mandado prisional.

Assim, quanto à suscitada imprestabilidade da fundamentação para determinar a segregação cautelar do paciente, tem-se que esta se mostra pautada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, bem como na garantia da instrução processual, visto que o paciente estaria foragido.

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Convém ressaltar, ainda, que apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, as razões que levou a autoridade judiciária manter a segregação cautelar do paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível ao paciente, seja a liberdade ou qualquer outra medida disposta no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Manoel Geovane Pereira da Silva Neres
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022